Tribunal: TJDFT
Processo: 0752270-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO. CULPA DE TERCEIRO. COLISÃO TRASEIRA. TRANSAÇÃO FIRMADA ENTRE O AUTOR DO DANO E A PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO SEGURADO. INEFICÁCIA. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. PRECLUSA.
1. A seguradora sub-roga-se nos direitos dos seus segurados ao indenizá-los pelos danos cobertos pela apólice contratada e, por isso, é-lhe assegurado o direito de regresso contra o efetivo causador do prejuízo (CC, art. 786).
2. É ineficaz, perante a seguradora, qualquer ato transacional praticado pelo segurado junto ao terceiro autor do dano que importe na diminuição ou extinção do direito ao ressarcimento, pela via regressiva, das despesas decorrentes do sinistro (CC, art. 786, § 2o). Precedentes.
3. Há presunção de culpa do condutor que colide na traseira do veículo que transitava a sua frente ante a inobservância das normas de trânsito, tais como excesso de velocidade e falta de distância de segurança do outro veículo. Precedentes do STJ e deste Tribunal.
4. Saneado o processo e oportunizada a especificação de provas, a ausência de manifestação do réu/agravante sobre a necessidade de perícia acarreta a preclusão da matéria.
5. Recurso conhecido e não provido.